Tribunal: TJDFT
Processo: 0744103-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de nulidade do auto de infração n. SA04015914 decorrente à infração ao art. 165-A do CTB. A sentença condenou o requerente pela litigância de má-fé.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta não ter configurado litigância de má-fé, pois não houve qualquer comportamento nesse sentido por parte do recorrente/requerente, de modo a preencher os requisitos necessários para a imposição da sanção. Alega que a interpretação da penalidade deve ser feita de forma restritiva. Argumenta que o ingresso com a ação se deu por inconformismo com a decisão administrativa e está acobertada pelo direito de ação. Requer a reforma em parte da sentença para que seja retirada a condenação por litigância de má-fé. Preparo recolhido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência ou não de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, o requerente/recorrente ingressou com ação visando a declaração de nulidade do auto de infração n. SA04015914, decorrente à infração ao art. 165-A do CTB com base na inexistência de selo do INMETRO no equipamento de bafômetro e de que não há no auto de infração a descrição de outros elementos capazes de aferir a influência do álcool, conforme dispõe a Resolução n. 432/13. A sentença julgou improcedente o pedido de nulidade do auto e fixou multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC, no valor da multa aplicada pela infração de trânsito, qual seja, R$ 2.934,70 (ID 69569836).
5. Cumpre destacar que não há impugnação quanto ao auto de infração, mas, exclusivamente, quanto a multa por litigância de má-fé.
6. O juízo de origem fundamenta a aplicação da multa por litigância de má-fé ao argumento de que a parte autora deduz pretensão contra texto expresso de lei (art. 165-A do CTB), cuja constitucionalidade já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, bastando, para que seja considerada infração de trânsito, a simples recusa a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.
7. O Código de Processo Civil, em seu art. 80, dispõe que incorre em ato de litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, que alterar a verdade dos fatos, utilizar-se do processo para objetivo diverso daquele previsto na lei ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual.
8. Não há dúvida de que procede de modo temerário a parte autora que promove ação para discutir a legalidade da autuação mesmo ciente do texto expresso de lei que prevê infração ao CTB a mera recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro, independentemente de auto de constatação. Caracterizada sua conduta, portanto, em clara afronta ao artigo 80, I, do CPC, deve ser responsabilizada pelo dano processual causado. Precedentes: TJDFT Acórdãos 1963058 e 1931329.
9. Desse modo, restando caracterizada a violação à boa-fé processual e ao dever de lealdade, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, não merecendo reparos a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Enunciado no 16 TUJ; Acórdão 1963058, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 03/2/2025; Acórdão 1931329, Relatora Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 7/10/2024.